Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705648-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n.o 0731813-97.2021.8.07.0001, proposto por TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 216717964 da origem): “Impugna a devedora o cumprimento de sentença, sobrelevando, em síntese, que o título judicial exequendo seria ilíquido ante a suposta nulidade da decisão que encerrou a fase de liquidação. É a suma do necessário. Ao contrário do que afirma a devedora, o título judicial exequendo foi liquidado conforme decisão de id. 211338068, tendo sido atribuído à obrigação de pagar, constituída no acórdão de id. 173703595, o valor de R$ 90.000,00. "Ex vi" do artigo 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Apura-se dos autos que, por meio da decisão de id. 179199222, foi deflagrada a fase de liquidação de sentença e intimada a ora impugnante, que, contudo, não se manifestou (id. 181922890). A recalcitrância da impugnante deu ensejo, nos termos da decisão de id. 193834328, à decretação de sua revelia e à intimação da ora credora para informar o valor que entendia lhe ser devido. Atendida tal injunção pela credora, foi fixada, na decisão de id. 211338068, a expressão financeira da obrigação de pagar constituída no acórdão de id. 173703595 e encerrada a liquidação de sentença. A impugnante foi intimada das aludidas decisões (ids. 179199222, 193834328 e 173703595), não tendo se manifestado até a deflagração da presente fase de cumprimento de sentença (id. 215000967), ocasião em que alegou a nulidade sob análise. Depreende-se do escorço "supra" que, não obstante as reiteradas oportunidades para se manifestar sobre a liquidação do título judicial exequendo, a impugnante se manteve inerte e silente, não emergindo dos autos qualquer justificativa hábil a escudar sua inércia. Ao deixar de exercer o direito de questionar o suposto vício ora alegado no momento processual oportuno, configurou-se a preclusão. Nesse mesmo sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que "(...) não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg no RHC 115.647-GO, Quinta Turma. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 13/10/2020. DJe: 20/10/2020). (...)". (Acórdão 1895493, 0706167-76.2021.8.07.0004, Relator(a): Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) Não há que se falar, porém, em condenação da devedora ao pagamento de multa, à míngua de conduta processual que caracterize hipótese legal de litigância de má-fé. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de ids. 216365835 e 219583854. Precluindo a decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor da credora TAMYRES PIMENTEL DE ARAÚJO RAPOSO, de R$ 12.630,33, mais acréscimos legais, depositados conforme comprovante de id. 217686175, intimando-se também para que diga acerca da satisfação da pretensão exequenda.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela parte executada, na forma da decisão retro. Irresignada, a executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que “a decisão que decretou a revelia da Impugnada encontra-se eivada de vício, isso porque o r. despacho de ID. 179199222 ao invés de intimar a Impugnante para apresentar documentos, apenas determinou a manifestação sobre a petição de ID no 178979108, contrariando o quanto previsto na legislação civil vigente.” Afirma que “a decisão de Id. 193834328 que decretou a revelia da Impugnante foi fundamentada no artigo 511 do CPC, no entanto, o procedimento de liquidação da sentença em tela é por arbitramento e baseado no artigo 510 do CPC, o que demonstra a contradição nos procedimentos adotados pelo juízo e ausência de fundamentação válida.” Alega que “a homologação dos valores feita pelo juízo se deu sem que fossem juntados aos autos os respectivos orçamentos relativos aos procedimentos realizados pela beneficiária/impugnada, que são documentos 7 indispensáveis para a liquidação de valores por arbitramento, refutando todo o procedimento, haja vista que não há efetivamente valores a serem liquidados.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer seja declarada a nulidade da decisão vergastada, para a abertura dos prazos para manifestação. Preparo satisfeito (ID. 68871665). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Segundo dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC), “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” In casu, a parte executada, ora agravante, se insurge em face de matérias atingidas pela preclusão. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida a seguinte decisão (ID. 179199222): “Cuida-se de liquidação de sentença promovida por TAMYRES PIMENTEL DE ARAÚJO RAPOSO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Anote-se. Intime-se a parte ré, nos termos do art. 509, inciso I e art. 510, ambos do CPC, por intermédio de seus advogados constituídos, para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a petição de ID no 178979108. Transcorrido “in albis” o prazo supra, intime-se a parte autora, para que promova o andamento do feito, requerendo o que for de direito.” Os artigos 509, inciso I, e 510, ambos do CPC, possuem a seguinte normativa: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...). Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. A partir do exposto, conclui-se que a decisão retro determinou a citação da parte liquidanda, ora agravante, para que se manifestasse sobre a liquidação se sentença por arbitramento, bem como instruísse o feito com documentos elucidativos. Entretanto, regularmente intimada da decisão, conforme ID. 181922890, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo fixado, de modo que o decisum foi atingido pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC. Destaque-se que a decisão é clara e menciona expressamente os dispositivos legais a serem observados pela parte agravada para a realização do ato processual, de modo que não se infere, neste momento processual, a nulidade suscitada pela agravante. Ademais, à decisão de ID. 193834328, que decretou a revelia da parte agravada, e a decisão de ID. 211338068, que encerrou a liquidação, não foram objeto de impugnação ou de recurso, de modo que as matérias decidias foram fulminadas pela preclusão, e não podem ser reanimadas no âmbito do cumprimento de sentença. A respeito do exposto, colaciona-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. DELIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E AFASTADA EM SEDE RECURSAL. COISA JULGADA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS TESES DE IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apelante impugna os fundamentos da sentença recorrida, deduzindo argumentação recursal capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento que lhe é desfavorável, verifica-se a observância ao princípio da dialeticidade recursal e, portanto, a regularidade formal do apelo, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC. A procedência ou não de tais razões, ainda que à luz de pronunciamentos judiciais anteriores sobre a matéria impugnada, é questão atinente ao próprio mérito do recurso, que não prejudica o juízo positivo de admissibilidade recursal. 2. É defeso à parte apelante rediscutir os critérios e parâmetros adotados pelo Juízo de origem, para fins de liquidação de sentença por arbitramento, constatada a preclusão temporal da referida decisão interlocutória. Além disso, é igualmente vedada a rediscussão de teses utilizadas para impugnação de laudo (original e complementar) produzido pelo perito judicial, quando se verifica que a matéria foi decidida e afastada por esta Corte de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, sob pena de violação à coisa julgada, tudo nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC. 3. Não comporta acolhimento a pretensão recursal que, a pretexto de impugnar os fundamentos utilizados na sentença que encerra a liquidação, homologando a prova pericial produzida em juízo, busca reacender discussões preclusas e submeter a julgamento matérias já resolvidas e decididas por este Tribunal em momento anterior do referido procedimento de liquidação por arbitramento. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1954327, 0714081-40.2020.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PREVIAMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DECIDIU A LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso, o cumprimento de sentença foi precedido de liquidação por arbitramento. Da decisão de rejeição da impugnação dos cálculos, com a consequente homologação dos valores apresentados pelos exequentes, foi interposto agravo de instrumento alegando, em suma, que, por ser plano de saúde coletivo, devem ser aplicados os seus próprios reajustes anuais não são aqueles fixados pela ANS. Após, houve pedido de desistência do recurso. 2. Na posterior fase de cumprimento de sentença, foi interposto o presente agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, novamente tendo como fundamento a existência de violação à coisa julgada material, consistente na alteração dos limites do título judicial, defendendo a necessidade de aplicação dos índices estabelecidos pela Assefaz e não os da ANS. 3. Desta forma, verifica-se que se operou a preclusão em relação à discussão que a agravante/executada pretende continuar discutindo por meio da impugnação ao cumprimento de sentença e deste agravo de instrumento. Isto porque, na decisão que decidiu a impugnação à liquidação de sentença (procedimento que precedeu ao cumprimento de sentença), o juiz a quo fixou o valor da execução, reforçando que a aplicabilidade do índice definido pela ANS foi questão expressamente tratada no dispositivo da sentença que transitou em julgado, não podendo ser rediscutida. A desistência do recurso interposto para impugnar esta decisão, fez com que o valor liquidado de se tornasse precluso. 4. Acolhida a preliminar. Recurso não conhecido. (Acórdão 1954007, 0734030-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.). (g.n). Nesta senda, ao menos em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 21:14:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora